Tribunal: TJMT
Processo: 1007433-60.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007433-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALZIRO DA MOTTA SANTOS FILHO - CPF: 859.365.539-49 (ADVOGADO), EDEGAR BUCH - CPF: 112.997.209-78 (AGRAVANTE), HELDER EDUARDO VICENTINI - CPF: 831.175.989-87 (ADVOGADO), Banco do Brasil (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO QUE O AGRAVANTE PRETENDE EXECUTAR – NECESSIDADE – DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 524 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo possível a liquidação da sentença por cálculo aritmético, como é o caso dos autos, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, logo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007433-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE( S):

EDEGAR BUCH

AGRAVADO(S) :

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDEGAR BUCH
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, nos autos 1039785-16.2018.8.11.0041 – Cumprimento de Sentença Provisório ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que determinou ao exequente/agravante apresentar nos autos a planilha atualizada de todo o valor que pretende executar, no prazo de 15 (quinze) dias.

O agravante discorre que não possui todos os documentos necessários para efetuar a elaboração precisa dos cálculos, tanto que requereu nos autos a intimação do Banco executado/agravado
“para que apresentasse cópia de todos os instrumentos firmados pelas partes oriundos da cédula rural pignoratícia nº 89/00137-0, com vencimento em 11/08/1996, tais como: aditivos, comprovantes de liberação de recursos, demonstrativos de pagamentos realizados pelo Exequente e a conta gráfica evolutiva do saldo devedor”
(sic).

Diz ser imprescindível a concessão de efeito suspensivo, pois, caso o agravante não apresente os cálculos conforme determinado nos autos do cumprimento de sentença, o processo poderá ser extinto ou arquivado.

Com base nos predicados legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, requer
“seja dado integral provimento a este agravo de instrumento, revogando-se a decisão agravada, determinando-se ainda que o Banco Agravado apresente cópia de todos os instrumentos firmados pelas partes, oriundos da cédula de crédito rural pignoratícia nº 89/00137-0, com vencimento em 11/08/1996, tais como: aditivos, comprovantes de liberação de recursos, extrato de pagamento com as respectivas datas e extratos de evolução do débito com lançamentos desde a liberação sob pena de multa diária”
(sic).

Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).

Preparo recursal recolhido em dobro (Id. 40756481).

A tutela recursal almejada foi indeferida por esta Magistrada, em 12/05/2020 (Id 42078452).

O agravado ofertou as contrarrazões no id.
47759497.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada que d
eterminou que o agravante apresentasse a planilha atualizada de todo o valor que pretende executar, além de indeferir o pedido para que fosse determinado ao Banco Executado a apresentação de cópia de todos os instrumentos firmados pelas partes oriundos da cédula de crédito rural
sub judice
.

Ao que se extrai da peça de ingresso, trata-se de

cumprimento provisório de sentença proposta pelo agravante em decorrência da Ação Civil Pública nº 94.0008514 -1 (numeração única: 0008465 -28.1994.4.01.3400), na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais previa a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior.

Em vista disso, o agravante promoveu o competente cumprimento provisório da sentença exarada na Ação Civil Pública, haja vista que, enquanto credor do Banco do Brasil, possui o direito de ser ressarcido no montante atualizado correspondente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), representado pelo patamar de 41,04% sobre o montante adimplido a partir de março de 1990.

O agravante instruiu o cumprimento de sentença com a cédula rural pignoratícia firmado com o Banco agravado, comprovando assim a relação entre as partes, requerendo, por conseguinte, o ressarcimento do montante que pagou a maior, contudo, em razão de não possuir todos os elementos necessários para efetuar a elaboração precisa dos cálculos da execução, requereu nos autos a intimação do Banco executado para que apresentasse cópia de todos os instrumentos firmados pelas partes oriundos da cédula rural pignoratícia nº 89/00137-0, com vencimento em 11/08/1996, tais como: aditivos, comprovantes de liberação de recursos, demonstrativos de pagamentos realizados pelo Exequente e a conta gráfica evolutiva do saldo devedor.

Em análise do feito, o magistrado proferiu decisão, determinando que o exequente, ora agravante, trouxesse aos autos a planilha atualizada do valor que pretende executar, cujos termos seguem:

“
Para que prossiga a presente ação como Cumprimento Provisório de Sentença, deve o exequente regularizar seu pedido, pois o Código prevê que, sendo possível a liquidação da sentença por cálculo aritmético, como é o caso dos autos, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, assim, deve prosseguir a execução com simples cálculos aritméticos, cumprindo o exequente os requisitos do artigo 509, §2º e 523 do CPC . Desta forma, traga o exequente a planilha atualizada de todo o valor que pretende executar, em 15 (quinze) dias, para que seja analisado o prosseguimento da demanda. Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação.”
[id. 38204452]

Verifica-se que o togado singular entendeu que se o requerente pretende o cumprimento de sentença antes mesmo do trânsito em julgado, a apresentação do cálculo do débito é requisito para tal processamento, já que
“não é este o meio e nem o momento cabível ao interessado pleitear documentos à outra parte”
(sic) (Id. 38204450).

Em detido exame do caso, tendo que o entendimento do togado singular se mostra correto, não merecendo qualquer reparo, já que o diploma legal determina em casos tais que o exequente deverá instruir o requerimento de cumprimento provisório de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito,
ex vi
do art. 524, “caput” do Código de Processo Civil, permitindo, assim, ao devedor conhecer o exato montante da dívida.

Até porque, como defendido pelo agravado,
“são quase 30 (trinta) anos de atualização e de aplicação de índices, não sendo possível apurar através de um mero cálculo aritmético. Um erro banal em algum dos procedimentos, pode transformar um pequeno valor em um exorbitante”.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Tribunal Regional Federal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM QUANTIA CERTA – JUROS MORATÓRIOS – TRÂNSITO EM JULGADO – ARTIGO 85, § 16 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CÁLCULOS – LIQUIDAÇÃO – ARTIGO 509, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Acerca da incidência dos juros de mora sobre a verba honorária, dispõe o artigo 85, caput, e § 16 do Código de Processo Civil, que a sentença condenará o vencido a pagar a pagar honorários ao advogado do vencedor, e que quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão do trânsito em julgado da decisão.

A luz do artigo 509, §2º, do CPC, quando a elaboração da memória de cálculo depende de mero cálculo aritmético, mesmo que de elevada complexidade, basta ao credor requerer o cumprimento de sentença, na forma do artigo 524, do CPC, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo
, sendo desnecessária a prévia liquidação.”
(TRF 4ª – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5029152.58.2020.4.04.0000. PUBICADO EM 24.07.2020)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FASE DE LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA QUE EXIGE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – EXEGESE DO ART. 475-B DO CPC – CUSTAS PROCESSUAIS – RECOLHIMENTO, PELA PARTE AUTORA, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de sentença que exige apenas cálculos aritméticos, nos termos do art. 475-B do CPC, “[...]
o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo
.
”

É ônus da parte autora recolher as custas processuais, no prazo assinalado pelo magistrado, sob pena de cancelamento da distribuição.”
(N.U 0126194-77.2014.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

Nesse contexto, observa-se que a decisão agravada deu a melhor solução para o caso, devendo o agravante instruir o feito com a planilha atualizada de todo o valor que pretende executar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020